Tribunal: STF
Processo: ARE 1332475
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo de decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Cível do Colégio Recursal – Araraquara, assim ementado:
    “Contribuição previdenciária – Déficit Atuarial - Constituição Federal que possibilita que a cobrança da contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas tenha como base de cálculo o valor dos proventos e pensões que superar o salário-mínimo, quando houver déficit atuarial – Ausência de inconstitucionalidade – Questionamento quanto ao déficit atuarial – Prova complexa – Inadmissibilidade de perícia complexa no âmbito do Juizado – Recurso desprovido.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados.
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, Márcia Antônia Semeghini Prevato sustenta que o acórdão recorrido ofende os arts. 5º, XXXV, e 149, § 1º-A, todos da CF/88. Alega que (a) busca por meio da presente ação o recálculo de sua contribuição previdenciária; (b) o § 1º-A do art. 149 da Constituição estabelece que, “quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo”; (c) o Estado vem impondo a contribuição na forma da referida regra, mas não demonstra publicamente o déficit atuarial. Aduz que a ausência de divulgação do cálculo que comprova o deficit atuarial impede a cobrança da contribuição previdenciária na forma do art. 149, § 1º-A.
    O RE foi inadmitido, ao argumento de que não se verificam as hipóteses constitucionais do recurso, bem como que não foi demonstrada a repercussão geral.
    No Agravo, a parte agravante refuta os óbices da decisão de inadmissão do RE.
    É o relatório. Decido. 
    O RE cuja admissibilidade ora se examina insiste em uma tese: somente pode ser imposta a contribuição previdenciária na forma do art. 149, § 1º-A, da Constituição se a Administração expuser publicamente sua situação deficitária atuarial.
    A respeito deste fundamento, assim se pronunciou o acórdão recorrido:
    “É certo que a parte recorrente, dentre outros pontos, também questiona a existência do próprio déficit, entretanto somente por meio de perícia de natureza complexa se poderia aferir se os cálculos levados em consideração pela parte recorrida para declarar a existência do déficit que deu ensejo à nova forma de cálculo devem prevalecer. 
    Ocorre que tal prova, de natureza complexa, não é admitida no âmbito dos Juizados. “
    Como se vê, há uma assimetria entre os fundamentos do acórdão e do RE quanto ao ponto. O Recurso ignora por completo a razão pela qual o acordão rejeitou a alegação – a inviabilidade de seu exame no âmbito dos juizados especiais, em que não há espaço para a produção de prova pericial complexa.
    Assim, apresenta-se como obstáculo ao conhecimento do RE o enunciado 283 da súmula de jurisprudência desta CORTE: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente